Tribunal: TJSP
Processo: 2117568-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação pelo procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera parte – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré Jacto se abstenha de expor, colocar ou oferecer à venda produto que utilize o sistema de regulagem de eixo de patente PI0904174-5 em Feira de Agronegócio, em especial a adubadora Uniport 8030 NPK e

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação pelo procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera parte – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré Jacto se abstenha de expor, colocar ou oferecer à venda produto que utilize o sistema de regulagem de eixo de patente PI0904174-5 em Feira de Agronegócio, em especial a adubadora Uniport 8030 NPK e para que a ré Informa Markets se abstenha de contribuir para a comercialização do referido produto – Inconformismo da autora – Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência que não estão devidamente evidenciados – Perda do objeto e do interesse recursal em relação ao pedido de abstenção de uso de patente em evento já realizado – Subsiste o interesse recursal quanto ao mais – Dever de abstenção impossível de ser imposto em sede de tutela de urgência, ausentes os pressupostos correspondentes – Ilegitimidade da corré Markets – Não cabe à organizadora do evento aferir se está ou não havendo violação de patente dos produtos dos expositores, que em nada contribui para eventual violação, porque não fabrica, nem comercializa o produto – Decisão recorrida mantida – Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.